Tribunal: STF
Processo: AI 607504
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Complementação de aposentadoria de servidores de São Paulo. Lei
   Estadual no 4.819/58 e Lei Complementar no 200/74. 3. Matéria
   restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa a
   direito local. Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Agravo regimental
   a que se nega provimento.